Tribunal: STF
Processo: ARE 1300618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Em 15/12/2003, a Associação dos Aposentados da Fundação Cesp ("AAFC") ajuizou a Ação Civil Pública na 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo. Posteriormente, a entidade aderiu à reclamação trabalhista de um de seus associados, por meio de demanda coletiva - Ação Coletiva Trabalhista.
    A Ação Civil Pública (“ACP”) foi proposta em face de Fundação Cesp ("FUNCESP"), Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("CTEEP" – sucessora da Companhia Energética de São Paulo – CESP), e Fazenda do Estado de São Paulo (“ESTADO” ou "FESP”). 
    A AÇÃO COLETIVA proposta na Justiça do Trabalho não incluiu o ESTADO no polo passivo. 
     Nesses processos, a AAFC objetiva, em síntese:
    (i) impedir que os benefícios de complementação de aposentadoria e pensão dos seu associados deixassem de ser pagos de acordo com as normas e regulamentos internos da Companhia Energética de São Paulo ("CESP"), sucedida pela CTEEP, e com os planos previdenciários da FUNCESP ("Plano A", sucedido pelo "Plano 4819"), implantados e aplicados aos beneficiários, ininterruptamente, desde a década de 1970, e que contavam com o aval do ESTADO, na qualidade de acionista controlador da empregadora daqueles empregados, conforme a a Lei Estadual 4.819/1958; 
    (ii) a condenação das ex-empregadoras dos beneficiários ao pagamento das verbas trabalhistas que compõem os benefícios, pagas pela CESP/CTEEP, que haviam sido suprimidas unilateralmente pelos recorridos entre janeiro/2004 a agosto/2005, sem a instauração de prévio processo administrativo, com a alegação de que tais verbas constituiriam mera liberalidade da empregadora, cujos atos não poderiam produzir qualquer efeito não previsto pela Lei Estadual 4.819/1958, que instituíra a obrigação estatutária de exclusiva responsabilidade do ESTADO; e
    (iii) cumulativamente, sejam mantidas todas as condições atuais do plano de previdência complementar dos aposentados e pensionistas da CESP admitidos até o dia 13 de maio de 1974, como base de cálculo para o valor da complementação, paridade com os empregados da ativa, inexistência de teto salarial, pagamentos quinzenais, descontos em folha, vantagens, facilidades etc, nos termos do regulamento intitulado Plano Previdenciário CESP 4819; a imposição de obrigação de não fazer à FAZENDA DO ESTADO, para garantir a inalterabilidade dessas condições. 
    Para fundamentar esses pedidos, a autora informa que, “De fato, no final deste ano de 2003, o Estado ilegítima e imotivadamente anunciou avocar para si a responsabilidade pela operacionalização do pagamento da complementação de aposentadoria e pensões (doc. 11). Anunciou, ainda, que o fará com alterações unilaterais no vínculo de natureza previdenciária e contratual que une os aposentados e pensionistas à FUNDAÇÃO CESP e à CTEEP (sucessora da. CESP), em desrespeito às regras do Plano Previdenciário CESP 4819 (doc. 6) e a disposições legais (p. ex., art. 3°, §§ 4° e 5', da lei estadual n. 9.361, de 5.7.96 e art. 1° da lei estadual n. 4.819, de 26.8.58). Com isso, coloca em risco uma série de direitos adquiridos e facilidades de cunho assistencial dos aposentados e pensionistas (CF, art. 5°, inc. XXXVI; LICC, art. 6°) (Doc. 2, fl. 7). 
    Ainda, esclarece que “ao lado da obrigação legal do ESTADO de custear os BENEFÍCIOS por força da Lei estadual n° 4.819/58, também a CESP (atual CTEEP), ao disciplinar a sua concessão e o seu pagamento por meio de normas e regulamentos internos próprios, tutelados pela legislação trabalhista, assumiu, com o pleno conhecimento do seu acionista majoritário (ESTADO), a responsabilidade contratual pelas diferenças que correspondessem à exata remuneração percebida em atividade, sem qualquer limitação, uma vez que os salários pagos tanto pela CESP quanto pela CTEEP, assim como as demais verbas que integram a remuneração de seus empregados celetistas, jamais estiveram sujeitos às regras impostas aos funcionários públicos estatutários, por serem companhias sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas (CF, art. 173, § 1°, inc. II)” (Doc. 8, fl. 307).
    Além disso, afirma que “os BENEFÍCIOS sempre foram operacionalizados pela FUNCESP, arcando o ESTADO com as parcelas dos BENEFÍCIOS que reconhece como devidas por força da obrigação legal prevista na Lei n° 4.819/58 [nas quais faz incidir todas as limitações legais e constitucionais compatíveis com o regime próprio de remunerações pagas pela Administração Pública], e a CESP/CTEEP com as diferenças correspondentes à remuneração integral, considerado o salário efetivamente percebido em atividade, que se obrigou contratualmente, com a concordância do ESTADO, seu controlador” (Doc. 8, fl. 307).
    Noticia que, quando o ESTADO privatizou a CTEEP, em 28/6/2006 (após o ajuizamento das ações coletivas), constaram do EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO as parcelas que o ESTADO se obrigou a reembolsar à CTEEP, e as parcelas de exclusiva responsabilidade da CTEEP. A fim de compensar o vencedor do leilão de privatização pelos valores a serem despendidos pela CTEEP no custeio dos BENEFÍCIOS, o ESTADO concedeu um desconto no preço do leilão, no valor de R$ 879 milhões (ou R$ 1,7 bilhão em valores de hoje), quantia que correspondeu, à época, a 42% do valor final do leilão de R$ 1,193 bilhão (Doc. 8. fls. 307-308). 
    Nessas ações - “ACP” e “AÇÃO COLETIVA” -, foram concedidas sucessivas liminares, sendo a primeira delas deferida pela Justiça do Trabalho em 5/7/2005, e as outras, pela Justiça Comum, nas quais foram suspensos os descontos no proventos dos beneficiários, que ficaram restritos ao período de janeiro/2004 a agosto/2005.
    No Conflito de Competência 7.706 AgR-segundo-ED-terceiros (Rel. Ministro DIAS TOFFOLI), o Plenário da SUPREMA CORTE considerou serem as ações “ACP” e a "AÇÃO COLETIVA" conexas, assentando a competência da Justiça Comum para o processo e o julgamento das causas. O acórdão ficou assim ementado:
    EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em conflito de competência. Ações judiciais conexas em trâmite perante a Justiça comum e a Justiça do Trabalho. Interpretação extensiva sobre o art. 115 do CPC. Conhecimento do conflito. Ação de complementação de aposentadoria. Aplicação do entendimento firmado no RE nº 586.453/SE. Competência da Justiça comum. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da causa. 1. Em regra, a admissão do conflito de competência com base no art. 115, III, do CPC exige que haja divergência entre juízos diversos quanto à reunião ou separação dos feitos, consoante expressa previsão do dispositivo. 2. Cabível, todavia, por meio de interpretação extensiva do art. 115, do CPC, o acolhimento do incidente, mesmo ausente a apontada divergência, quando se tratar de ações conexas (com possibilidade, portanto, de prolação de decisões conflitantes) em trâmite perante Justiças distintas e no bojo das quais o apontamento de conexão não se mostrar suficiente à definição da competência para seu processo e julgamento. 3. No caso, trata-se de demandas em trâmite perante a Justiça comum e a justiça trabalhista, em que se discute complementação de aposentadoria, com decisões conflitantes já proferidas, a justificar o conhecimento do conflito. 4. É inaplicável a regra de solução da conexão entre feitos (art. 105, do CPC), uma vez que as ações tramitam perante juízos com competência material distinta – incidindo a vedação decorrente do art. 102 do CPC – e já contam com decisão de mérito – a atrair a aplicação da Súmula nº 235, do STJ. 5. A definição do conflito com base na análise das regras de competência, para se aplicar ao caso a regra geral estabelecida por esta Corte nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, é no sentido de competir à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, uma vez que a regra de modulação ali prevista (com atribuição de competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar todas as causas da espécie em que proferida sentença de mérito até 20/2/13) teve por pressuposto sua incidência sobre demandas únicas, isoladamente consideradas, não tendo sido assentada para reger divergência quanto à competência para o processamento de ações diversas. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para conhecer do conflito e declarar a competência da Justiça comum para o processo e o julgamento dos feitos (CC 7706 AgR-segundo-ED-terceiros, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2015)
    Da mesma forma, no AI 834.551-AgR-ED-EDiv-AgR-ED (Doc. 22, fls. 274-277/286; e Doc. 23, fls. 11/119-124/172/200), o Plenário do STF confirmou a decisão do Ministro DIAS TOFFOLI, que negara seguimento ao Recurso Extraordinário da AAFC, para manter a decisão do STJ que consolidara a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a ação coletiva. 
    O acórdão desse Agravo de Instrumento transitou em julgado em 24/11/2015 (Doc. 23, fl. 211).
    Assim, ambos os processos tiveram seguimento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo julgados em primeira instância pelo mesmo Juízo. Nos dois casos, as sentenças reputaram improcedentes os pedidos deduzidos nas demandas conexas.
    Interposta apelação, o TJSP, em julgamento conjunto, negou provimento ao recurso da AAFC - Apelação Cível 0002104-44.2016.8.26.0053 ("AÇÃO COLETIVA"), e Apelação Cível 9060935-43.2006.8.26.0000 ("ACP"), mantendo as decisões singulares do Juízo de primeiro grau (Doc. 19, fls. 255-257):
    Irresignada, a Associação dos Aposentados da Fundação Cesp ("AAFC") interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 8, fls. 302-344), com pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como Recurso Especial dirigido ao STJ.
     No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/1988, aponta violação aos arts. 5º, XXXI e LV, e 37, caput, da Carta Magna e ao Tema 138 (RE 594.296, Rel. DIAS TOFFOLI), ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de “reconhecer a imunização dos duradouros e concretos efeitos decorrentes da relação contratual protagonizada pelos beneficiários com a CESP/CTEEP e a FUNCESP, definitivamente incorporados à esfera jurídica dos interessados, em função da implantação, com o aval do próprio ESTADO, da forma de concessão e pagamento dos BENEFÍCIOS, envolvendo todos os recorridos, e não apenas a Administração pública estadual (Doc. 8, fl. 310).
    No RE, a Associação argumenta que:
    (a) os “vínculos contratuais, estabelecidos há mais de 40 anos (antes pela CESP, posteriormente assumidos pela sucessora CTEEP), decorreram efeitos patrimoniais concretos em favor dos beneficiários, não podendo ser unilateralmente suprimidos, como querem os recorridos, em função dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção à confiança (Doc. 8, fl. 314); 
    (b) “a constatação, pelo Egrégio TJSP, de que CESP, CTEEP e FUNCESP firmaram instrumentos contratuais dispondo sobre as respectivas responsabilidades envolvendo o pagamento dos BENEFÍCIOS, revela que estas condições contratuais, sujeitas à tutela da legislação trabalhista, incorporaram-se de forma absolutamente legítima como direto subjetivo dos beneficiários, que passaram a ter, pelo longo tempo transcorrido, justa confiança no seu cumprimento, já que todos lograram obter seus respectivos BENEFÍCIOS, concedidos diretamente pela FUNCESP [e não pela Secretaria da Fazenda], sob a égide de tal conjunto normativo, instituído e aplicado pela sua própria empregadora, uma companhia que, embora tendo seu controle acionário exercido pelo ESTADO, sujeita-se ao mesmo regime jurídico das empresas privadas (CF, art. 173, § 1°, inc. II) (Doc. 8, fl. 317);
    (c) “se o ESTADO, exercendo o controle acionário de companhias do porte da CESP e da CTEEP, com dezenas de milhares de empregados [todos celetistas, nenhum, portanto, sujeito aos limites remuneratórios dos funcionários públicos estatutários], permitiu que fossem instituídos, concedidos e pagos os BENEFÍCIOS, mediante regras internas estabelecidas pelas próprias empregadoras, assim o fazendo ininterruptamente desde a década de 1970, inclusive por meio da FUNCESP, é obvio que não pode agora, mais de 30 anos depois, alterar essas condições, reduzindo os valores titularizados pelos beneficiários” (Doc. 8, fl. 318);
    (d) o "Plano 4819" da FUNCESP foi considerado como plano de previdência complementar inclusive por esse próprio Pretório Excelso, que ao decidir o CC n° 7.706 -SP (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), fixou a competência da Justiça comum para julgamento das causas, aplicando o entendimento firmado, em repercussão geral, no RE n° 586.453 -SE (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), Tema 190 [...] Assim, os “beneficiários, diante das normas e regulamentos internos aprovados àquela época pela CESP/FUNCESP, tinham plena confiança de que aquelas regras seriam cumpridas e seus BENEFICIOS seriam concedidos de forma integral, tal como ali previsto, como de fato ocorreu, sendo absolutamente ineficaz para esses beneficiários a alteração dessas regras, promovida pelo ESTADO em janeiro/2004, sendo igualmente indevida a redução dos seus proventos complementares” (Doc. 8, fls. 319/323);
    (e) os recorridos não “oportunizaram aos beneficiários, meios de defesa prévios à supressão de BENEFÍCIOS, o que deveria ter sido feito por meio de processo administrativo, formal e previamente instaurado com a finalidade de facultar aos interessados, mediante os meios inerentes ao contraditório e à ampla defesa, manifestação sobre a legalidade da percepção integral dos BENEFÍCIOS, inclusive pela prescrição ou decadência, que impede a Administração de rever a concessão do beneficio concedido há várias décadas, ao mesmo o alegado princípio da segurança jurídica [...] em flagrante violação, também, à tese fixada com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 594.296 -MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), assim ementada (tema 138):(Doc. 8, fl. 331);
    (f) a partir de 5/4/1999, a responsabilidade da CESP em relação aos benefícios foi transferida à CTEEP, que passou a pagar as diferenças entre os valores repassados mensalmente pelo Estado e os necessários ao pagamento integral dos benefícios pela FUNCESP, situação que durou até janeiro/2004, e depois foi retomada com a concessão da primeira liminar em 5/7/2005. Por ocasião privatização da CETEPP, esses valores foram compensados no preço do leilão por meio de um desconto da ordem de 42% do preço final de R$ 1,193 bilhão concedido à vencedora (ISA CAPITAL DO BRASIL LTDA). Assim, “a CTEEP não pode alegar qualquer prejuízo ao ser responsabilizada pelo pagamento dessas diferenças, seja porque assumiu contratualmente esses encargos, seja porque, ao ser privatizada, o ESTADO autorizou o desconto dessa obrigação do seu capital social, como forma de compensar esses pagamentos ao vencedor do leilão”, razão pela qual deve ser condenada ao “no pagamento das diferenças entre janeiro/2004 a agosto/2005, por força do compromisso por ela assumido de responder pela ‘obrigação beneficiária’ (Doc. 8, fls. 335-336); e
    (g) os salários e as vantagens dos empregados CTEEP, que é uma empresa privada e sucessora da CESP – sociedade de economia mista, não estão sujeitos aos limites de remuneração dos funcionários públicos e, por conseguinte, ao teto constitucional. Assim a manutenção dos benefícios “segundo os critérios que foram concedidos e vêm sendo pagos pela FUNDAÇÃO ao longo das últimas décadas, com parte dos recursos arcados pela CTEEP e parte pelo ESTADO, está “em harmonia com o que restou decidido, sob o rito da repercussão geral, no RE n° 609.381 -GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI) e RE 606.358 -SP (Rel. Min. ROSA WEBER) (temas 480 e 257, respectivamente) (Doc. 8, fls. 340-341).
    Por fim, sustenta que, “ao revogar as liminares concedidas pelo TJSP nos autos das Tutelas Recursais Antecedentes ns. 2125655-89.2016.8.26.0000 e 2125870-65.2016.8.26.000, os acórdãos recorridos expõem os associados da AAFC aos riscos de terem substancialmente reduzidos seus BENEFÍCIOS, o que as recorridas vêm sendo impedidas de fazer nos últimos 12 anos, por sucessivas liminares, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal (AC n° 3.882, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)”. 
    Assevera que o “TJSP entendeu que as recorridas não tiveram nenhum prejuízo ao continuar cumprindo os critérios e condições com base nos quais foram concedidos e pagos os BENEFÍCIOS ao longo das últimas décadas, mantidos por sucessivas decisões liminares a partir de 5.7.2005”, e que “as recorridas tardaram por mais de 40 anos para alterar as regras e condições com base nas quais concederam os BENEFÍCIO”.
    Registra que [...]“é evidente a existência de ‘periculum in mora’, por afetar aproximadamente 5 mil aposentados e pensionistas, atualmente com idade média superior a 75 anos”(Doc. 8, fls. 342-343).
    Assim, a Associação recorrente requer seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para (Doc. 8, fls. 344):
    “(i) impedir que as recorridas alterem as condições e critérios de concessão e pagamento dos BENEFÍCIOS, já incorporados há décadas ao patrimônio jurídico dos beneficiários, julgando procedente as ações coletivas; 
    (ii) alternativamente, caso não provido o recurso para a finalidade acima pretendida, reconhecer, quando menos, a impossibilidade de redução dos BENEFÍCIOS sem a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado e garantido o contraditório e a ampla defesa aos interessados, conforme assentado na tese proferida com repercussão geral pelo STF no RE n° 594.296 -MG (tema 138, Rel. Min. DIAS TOFFOLI);
    (iii) condenar a CTEEP no pagamento das diferenças, devidas aos beneficiários no período entre janeiro/2004 a agosto/2005, acrescidas de correção monetária desde o vencimento de cada parcela em atraso, bem como juros moratórios contados a partir da citação; e
    (iv) em razão da sucumbência, condenar as recorridas também ao pagamento de honorários advocatícios, além do reembolso de todas as despesas processuais feitas pela recorrente, reputando a CTEEP litigante de má-fé.”
    Em contrarrazões (Doc. 9, fl. 226), a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, em preliminar, argui que esta CORTE, no RE 585.392 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Dje de 18/12/2009), rejeitou a repercussão geral da matéria trazida no Recurso Extraordinário, além do que o acórdão recorrido estaria assentado em interpretação de fatos, provas, cláusulas contratuais e da legislação local (Súmula 280/STF), e que as razões recursais dissociavam-se do conteúdo do aresto combatido (Enunciado 284/STF). Sustenta inexistir prequestionamento do debate e violação direta à CF/88. 
    No mérito, afirma que a responsabilidade do Estado de São Paulo limita-se à complementação de aposentadorias e pensão instituídas pela Lei Estadual 4.819/1958, não se estendendo a outros benefícios decorrentes dos contratos de trabalho mantidos com a CESP/CTEPP ou dos planos de benefícios instituídos por esta e pela Fundação CESP, corréus na ação civil pública.
    Defende que “O benefício da complementação, porque decorre de lei estadual, é estatutário, apesar dos vínculos originais dos complementados ser celetista (o que não se altera por receberem complementação), do que se conclui, e porque também assim está previsto nas Leis 1386/51 e 4819/58, que está sujeito às mesmas regras do regime aplicável aos servidores públicos inativos quanto à incidência de contribuição previdenciária, teto constitucional, não incorporação de vantagens ‘pro labore faciendo’ ou indenizatórias aos proventos da inatividade e quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico”, […] nos termos da Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37 (Doc. 9, fls. 271-272). 
    Por fim, requer o não conhecimento do apelo extremo, ou que lhe seja negado provimento.
    Por sua vez, a CTEEP (Doc. 20, fls. 34-63) e a Fundação CESP (FUNCESP) (Doc. 20, fls. 161-210), nas respectivas contrarrazões, apontam os mesmos óbices sumulares indicados pela a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, ou seja, as Súmulas 280, 282, 356, 284, 454, todos do STF, além da ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, pugnam pelo não conhecimento do recurso extraordinário, ou que lhe seja negado provimento.
     O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o Tema 660 da repercussão geral (ARE 748.371). No mais, inadmitiu o apelo, interposto pela alínea “a” do inciso III do art. 102 da CF, ao entendimento de que o Tema 138 (RE 594.296) não se amolda ao caso dos autos, e incidência das Súmulas 279, 280 e 454, todas do STF; e, sob o pálio da alínea “c”, porque no acórdão recorrido não se enfrenta a situação prevista nesse permissivo constitucional (Doc. 9, fls. 340-343).
    Inadmitiu também o Recurso Especial interposto pela AAFC, que se irresignou por meio de agravo ao STJ. 
    Juntamente com o Recurso Extraordinário, a AAFC juntou petição autônoma dirigida ao TJSP, requerendo “a concessão de efeito suspensivo, [...] a fim de que seja mantida a decisão liminar proferida por esse Egrégio TJSP nos autos das Tutelas Recursais Antecedentes 2125655- 89.2016.8.26.0000 e 2125870-65.2016.8.26.000, estendendo seus efeitos para que, até ulterior decisão da Corte Superior, sejam mantidos inalterados os pagamentos dos benefícios objeto das referidas ações, como vem acontecendo há mais de 40 anos, em respeito à garantia constitucional do direito adquirido” (Doc. 8, fl. 303).
    Em 18/10/2017, o TJSP indeferiu a tutela cautelar recursal pleiteada pela Associação AAFC visando à concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão recorrido (Doc. 9, fls. 182-186).
    Diante disso, a AAFC protocolou, em 31/10/2017, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Pet 7340-MC a mim distribuída, com objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto e ainda pendente de admissibilidade no TJSP, de modo a (...) “impedir os requeridos de promover qualquer alteração ou redução nos benefícios, concedidos e pagos aos associados beneficiários com base em critérios definidos há várias décadas pelos próprios recorridos”.
    Em decisão proferida em 10/11/2017 (Dje de 14/11/2017), deferi a tutela de urgência para suspender os efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nas ações conexas 9060935-43.2006.8.26.000 e 0002104-44.2016.8.26.0053, nos termos pleiteados, até decisão definitiva desta CORTE sobre a controvérsia.
    A AAFC informou, por meio da Petição/STF 70.760/2017 protocolada no STF em 23/11/2017, o descumprimento da decisão por mim prolatada em que concedi a tutela de urgência ao Recurso Extraordinário. Noticiou não estar sendo observada a ordem, asseverando que o juiz de 1ª instância incumbido de dar-lhe cumprimento impôs determinações que restringem o sentido da tutela concedida.
    Ao analisar a Petição/STF 70.760/2017, em 24/11/2017 (DJe de 27/11/2017), anotei que nas Tutelas Cautelares Antecedentes deferidas pelo TJSP, o Tribunal a quo deu “provimento ao pedido, para o fim de atribuir efeito suspensivo à apelação de fls. 129/151, para assegurar que as requeridas só promovam alteração no processamento e pagamento dos benefícios dos associados com a concordância da associação autora, até o julgamento final do recurso.”
     Em face disso e da minha decisão anterior na Pet 7340-MC, determinei que a parte acima destacada da decisão do TJSP fosse inteiramente mantida, e que todos os envolvidos na lide deveriam conduzir-se exatamente como vinham fazendo antes dos referidos acórdãos do TJSP nas ações conexas 9060935-43.2006.8.26.000 e 0002104-44.2016.8.26.0053, até a decisão definitiva desta CORTE sobre a controvérsia, ou seja, que os beneficiários voltassem a receber integralmente o valor que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos. 
    Ato contínuo, o Estado de São Paulo opôs Embargos de Declaração, pleiteando fossem sanadas omissões no julgado monocrático acima, atinentes à (a) responsabilidade da CTEEP e da Fundação CESP no que toca à sistemática de pagamentos das complementações; e (b) possibilidade de incidência de contribuição previdenciária e corte do 'teto constitucional' sobre os benefícios das complementações.
    Posteriormente, o ente federativo, em manifestação veiculada na Petição 73.390, considerou esclarecido o primeiro ponto suscitado por meio da decisão publicada em 29/11/2017 na Petição/STF 70.760/2017, razão pela qual esse ponto dos embargos não foi conhecido, por falta de interesse recursal. Quanto ao tópico remanescente, rejeitei o recurso, em 11/12/2017 (DJe de 13/12/2017), pois ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
    Na sequência, em 18/7/2018, por meio de Petição/STF 47.193/2018, cinco aposentados e uma pensionistas requereram a admissão no processo na condição de assistentes litisconsorciais, além de providências relativas às decisões proferidas pelas instâncias de origem.
    Tendo em vista a manifesta ilegitimidade dos requerentes, indeferi o pedido (DJe de 7/8/2018).
    Contra o juízo de inadmissibilidade do apelo extremo proferido pelo Tribunal de origem, a AAFC interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 9, fls. 426 e ss; e Doc. 10, fls. 1-9), em que, inicialmente, realça que, diante da tutela de urgência por mim deferida para conceder efeito suspensivo ao extraordinário, seria inviável a inadmissão do recurso pelo TJSP.
    Em seguida, refuta todos os óbices apontados para a inadmissão do apelo, e reitera a preservação dos efeitos da tutela de urgência concedida na PET 7.340.
    Na mesma ocasião, interpôs agravo interno (Doc. 10, fls. 17-29) dirigido ao TJSP pleiteando a retratação da decisão agravada para que o Recurso Extraordinário fosse admitido, ou os autos fossem o encaminhados ao STF.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (Doc. 10, fls. 59-62), remetendo o processo para o Superior Tribunal de Justiça.
    Recebidos os autos no STJ e autuado no AgInt no REsp 1867799/ SP (2019/0185740-1), o recurso foi distribuído a Ministra REGINA HELENA COSTA, Relatora, que consignou (Doc. 14, fl. 45):
    “Considerando a informação, carreada pela Agravante, de haver decisão de suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Corte de origem (PET 7.340-SP), em sede de tutela de urgência no Recurso Extraordinário interposto (fls. 4.031/4.033e), verifico a existência de relação de prejudicialidade entre eventual decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a orientação que venha a ser adotada por esta Corte, no julgamento do Recurso Especial em tela. 
    Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, RECONSIDERO a decisão de fls. 4.089/4.098e, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno de fls. 4.103/4.171e, e, com fundamento no art. 1.031, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, suspendo o feito e DETERMINO A REMESSA dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário 
    É o relatório. Decido.
     
    Preenchidos os requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.
    Em 1958, a Lei Estadual 4.819 atribuiu ao Estado de São Paulo a obrigação de complementação de aposentadoria aos empregados das empresas estatais, como era o caso da CESP, sucedida pela CTEEP. 
    Em 1974, a Lei Estadual 200 assegurou, aos empregados admitidos até a data de sua vigência, o benefício previdenciário complementar a cargo do ente federativo.
    Essa situação não se alterou nem mesmo com a criação do Programa Estadual de Desestatização.
    Além disso, a Fundação CESP (FUNCESP), instituída no ano de 1969, assegurou outros benefícios em prol dos funcionários da CESP que haviam aderido ao "Plano A", renomeado para Plano de Previdência CESP 4819. 
    Ainda assim, o Estado de São Paulo busca, desde o ano de 2003, promover a revisão dos benefícios anteriormente concedidos - o que só não ocorreu em razão das diversas liminares deferidas ao longo da tramitação das ações conexas objeto do presente recurso extraordinário.
    Logo, independentemente da questão acerca de qual entidade ficará responsável pelo processamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas abrangidos pela Lei 4.819/1958, o fato é que não se pode neste momento, passados 62 anos da edição da norma, admitir que se proceda à alteração nas regras e condições dos benefícios - inclusive no que toca à complementação da aposentadoria e pensão, em prejuízo de beneficiários que hoje contam com mais de 75 anos e já de longa data incorporaram as ditas verbas a seu patrimônio.
     Tal atitude seria, no mínimo, violadora do direito fundamental de proteção aos idosos, preceituado no art. 230 da Constituição Federal.
    Por outro lado, o direito adquirido "constitui-se num dos recursos de que se vale a Constituição para limitar a retroatividade da lei. Com efeito, esta está em constante mutação; o Estado cumpre o seu papel exatamente na medida em que atualiza as suas leis. No entretanto, a utilização da lei em caráter retroativo, em muitos casos, repugna porque fere situações jurídicas que já tinham por consolidadas no tempo, e esta é uma das fontes principais da segurança do homem na terra" (CELSO BASTOS, Dicionário de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 43).
    Se nem a lei pode ferir o direito adquirido, muito menos mero ato administrativo do Governo Estadual estaria